Tribunal: STF
Processo: HC 216797
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Henning Renato de Oliveira Rocha impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO E SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO (ARTS. 125, CAPUT, E 148, § 2º, AMBOS DO CP). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE LIMITOU A INDICAR PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRECEDENTES. 



    1. Improcede a alegação de excesso de linguagem na decisão de pronúncia quando o Magistrado, com base nas provas apresentadas, apenas aponta, com cautela e de forma objetiva, a existência dos necessários requisitos de materialidade e indícios de autoria, sem a emissão de juízo de valor sobre as mesmas.



    2. Esta Corte já decidiu que a existência de grifos aplicados pelo Magistrado na transcrição do depoimento das vítimas e das testemunhas não é causa de excesso de linguagem na sentença de pronúncia.



    3. Agravo regimental improvido. 



    (REsp 1962487 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a declaração de nulidade da decisão que pronunciou o paciente pela ocorrência de excesso de linguagem.



    Em 22/6/2022, indeferi o pedido de medida liminar.



    O Ministério Público Federal, ao opinar pela denegação da ordem, formulou parecer assim ementado:



    HABEAS CORPUS. ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA EM SEDE DE RESP. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO. INDICAÇÃO DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO WRIT. (grifei)



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Conforme previsto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, o juiz, ao pronunciar o acusado,“limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (grifei).



     



    Assim, ao determinar a pronúncia, o magistrado não poderá manifestar qualquer juízo de certeza acerca da autoria, sob pena de indevida substituição ao juízo natural da causa que, nos casos submetidos ao Júri, é o Conselho de Sentença. 



    Outro não é o entendimento da doutrina, valendo destacar fragmento dos ensinamentos de Aury Lopes Jr. na obra “Direito processual penal” – 16. ed. – São Paulo: Saraiva, 2019 (com meus grifos):



    Mais do que em qualquer outra decisão, a linguagem empregada pelo juiz na pronúncia reveste-se da maior importância. Deve ela ser sóbria, comedida, sem excessos de adjetivação, sob pena de nulidade do ato decisório. Nesse sentido, entre outras decisões, citamos o HC 85.260/RJ, Relator Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, julgado em 15/02/2005.



    (...)



    Com isso, pretende-se, essencialmente, evitar os excessos do juiz na pronúncia e, principalmente, o uso abusivo dessa decisão, no plenário, por parte do acusador. Essa prática, tão disseminada até então, gerava gravíssimos prejuízos para a defesa, pois a decisão de pronúncia e, principalmente, o acórdão confirmatório dela, eram utilizados pelos acusadores como “argumento de autoridade”, induzindo os jurados a afirmarem a autoria e a materialidade e, por consequência, condenarem o réu.



    Fixadas tais premissas, transcrevo os fundamentos apresentados pelo magistrado de primeiro grau para pronunciar o paciente pelos crimes do art. 125 (aborto provocado por terceiro) e do art. 148, § 2º (sequestro e cárcere privado), do Código Penal: 



    (…) É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR. Nos termos do Código de Processo Penal, no procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri, regulamentado nos arts. 406 a 497 do CPP, terminada a instrução, este momento processual enseja uma decisão de pronúncia (artigo 413), uma sentença de impronúncia (artigo 414), de absolvição sumária (artigo 415) ou de desclassificação (artigo 419). 



    Como ensina AVENA, Norberto. Processo Penal, 11ª edição. Método, 2019: "é que, no rito do júri, logo após o encerramento da instrução e a manifestação das partes, obrigatoriamente o juiz deverá manifestar-se quanto a admitir ou não a acusação feita ao réu na denúncia de um crime doloso contra a vida, filtrando cada acusação de modo a impedir que, processos sem o mínimo de lastro probatório, conduzam o réu a júri popular". 



    Dito isto, é necessário esmiuçar os autos, à isenta e imparcial identificação da materialidade do crime e de indícios de autoria, diante das teses da acusação, p. 555, e defesa, p. 592. 



    A materialidade do aborto está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito de pp. 21/22 e reforçada pelo exame complementar de pp. 387/392, conforme destacado: "a) a paciente foi atendida às 16h10min do dia 24/12/2013 e ainda no hospital já afirmava ter sido vítima de agressão física e de abortamento provocado com uso de comprimidos; b) o misoprostol é uma substância que integra a composição do medicamento Cytotec, cuja utilização na área de obstetrícia abrange a indução de aborto legal; c) os sintomas apresentados pela vítima podem ser considerados compatíveis com aqueles que ordinariamente se observa nas gestantes que consomem o cytotec (resposta ao 2º quesito do MP); d) não havia possibilidade do aborto ter sido causado por ação contundente, e para tanto, sequer se fazia necessário exame aprofundado (resposta ao 4º quesito da defesa); embora a resposta técnica inconclusiva fosse a mais adequada, muito provavelmente o misoprostol tenha sido usado para causar o aborto". 



    Para consolidar os indícios de materialidade e de autoria, importante verificar os depoimentos da vítima, testemunhas e interrogatório do acusado colhidos em audiências, o que aqui se colaciona a seguir: 



    [...]



    Diante desse cenário recriado dentro deste processo judicial, podemos afirmar que houve o aborto e que o acusado pode ter sido o autor. A vítima foi incisiva em lhe imputar a prática do crime. A sua palavra tem especial relevância, pois nesses crimes, em regra, quem os presencia é a ofendida e o ofensor. Não são crimes executados perante terceiros. A palavra da vítima pode ser refutada com provas em contrário, no sentido de que a mesma teria mentido. Aliás, segundo o depoimento de sua própria tia a vítima tinha o costume de mentir. 



    Entretanto, apresento alguns pontos a seguir que podem nos auxiliar na conclusão sobre a autoria e palavra da ofendida: 



    - os policias que fizeram o atendimento à vítima e a vizinha responsável pela abertura do portão no local onde ocorreram os fatos não foram arrolados pela defesa, e seriam essenciais para reforçar a versão do acusado.



    - embora o acusado afirme que a vítima teria inventado tudo isso, a mesma não chegou a procurar a autoridade policial, providência essa adotada por sua tia. Portanto, se a sua única intenção fosse prejudicar o acusado, criando um cenário de crime, a sua primeira atitude era ir à Polícia.



    - o quadro levantado pelo réu de que a vítima lhe perseguia não encontra sustentação nos autos, visto que a tia e mãe da vítima relataram a existência do relacionamento entre eles. Isso também pode ser constatado pelo fato da vitima ter amplo acesso ao apartamento do acusado, assim como pelas poucas conversas apresentadas pela defesa, a vítima ter sido encontrada no apartamento do acusado, conforme BO de fls. 148 a 150, muito debilitada, assim como o laudo de exame de corpo delito de fls. 25/26, em que se atesta que a vítima possuía escoriações nos punhos direito e esquerdo compatíveis com o uso de algemas, bem como escoriações nos tornozelos direito e esquerdo compatíveis com o uso de corda, dando verossimilhança às declarações da ofendida.



    Esses elementos atestam a existência do crime e indícios de autoria. De todo o processo o que se vê são apenas alegações do acusado, sem qualquer contraprova ao que foi apresentando pelo Ministério Público. Para que o réu seja impronunciado é necessário ausência de provas quanto à materialidade do fato e de indícios de autoria. Em outras palavras, quando a acusação não reúne elementos mínimos sequer para serem discutidos, e não se vislumbra o fumus boni iuris, que consiste na probabilidade do sucesso da pretensão punitiva (CAPEZ, 2012). 



    Assim, diante da presença da materialidade do delito, conforme anteriormente mencionado, somado aos indícios que se interrelacionam com o acusado, não se pode cogitar de impronúncia. O princípio que norteia todo o ato de pronunciar é o in dubio pro societate, uma vez que é dado ao magistrado singular fornecer um mero juízo de prelibação, de fundada suspeita e não de certeza, deve o denunciado ser pronunciado para que o Tribunal competente constitucionalmente decida sobre o crime, é assim o entendimento da doutrina e da jurisprudência. (grifei) 



    Como se vê, e como bem fundamentou o Superior Tribunal de Justiça, “as palavras constantes do decisum não são conclusivas e não exteriorizam nenhum juízo de certeza da autoria [...] tendo o Magistrado de primeiro grau apenas indicado, com cautela e cuidado, as provas constantes dos autos, sem nenhuma emissão de juízo de valor aprofundado sobre as mesmas” (grifei). 



    Entendo, desse modo, pela inexistência de excesso de linguagem na decisão que pronunciou o ora paciente.



    Destaque-se, que nesse mesmo sentido foi o parecer ofertado pela Procuradoria-Geral da República, valendo transcrever o seguinte trecho de sua manifestação (com meus grifos):



    6. Como visto, ao contrário do que sustenta a defesa, não há que se falar em excesso na decisão de pronúncia que, apesar de extensa no ponto em que remete aos depoimentos colhidos em sede de instrução e de grifar trechos de tais depoimentos, tão somente apontou os elementos de prova adotados como razão de convencimento do magistrado, em atenção à exigência do art. 93, IX, da CF/88.



    7. Como bem ressaltou a Corte dita coatora, não se verifica no julgado qualquer termo ou expressão excessiva, suscetível de influenciar o corpo de jurados sobre a autoria e culpabilidade do paciente, porquanto “as palavras constantes do decisum não são conclusivas e não exteriorizam nenhum juízo de certeza da autoria. (…) a existência de grifos aplicados pelo Magistrado na transcrição do depoimento das vítimas e das testemunhas não é causa de excesso de linguagem na sentença de pronúncia” (fl. 783). 



    Esse mesmo entendimento tem sido observado pelo Supremo Tribunal Federal em casos fronteiriços (HC 154.314 AgR, ministro Celso de Mello; HC 182.281 AgR, ministro Roberto Barroso; RHC 121.221 AgR, ministro Luiz Fux, HC 178.173, ministro Marco Aurélio):



    II - A decisão ora atacada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, sedimentada no sentido de que não se mostra ilegal, nem excessiva, a sentença de pronúncia que se limita a expor, fundamentadamente, os motivos do convencimento do juiz sobre a materialidade e a autoria, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal.”



    (HC 168.426 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator